Tribunal: TJSP
Processo: 1007360-71.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Novo Julgamento. Art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Tema 1.076. STJ. Justiça Gratuita. Honorários advocatícios. Arbitramento por equidade. Possibilidade, diante do baixo valor atribuído à causa. Valores indicados na tabela do Conselho Seccional da OAB que não possuem natureza vinculante. Recurso parcialmente provido.